Tribunal: TJSP
Processo: 1002611-19.2017.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade das assinaturas apostas no instrumento contratual. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes ocorridas no âmbito de sua atuação. Incidência da

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade das assinaturas apostas no instrumento contratual. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes ocorridas no âmbito de sua atuação. Incidência da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de retorno das partes ao "status quo ante". Compensação dos valores repassados pelo banco ao demandante, por meio de transferência eletrônica, com o montante a ser-lhe restituído, de modo a evitar o enriquecimento sem causa. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Valor indenizatório fixado originalmente em R$-5.000,00 que não comporta redução pretendida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066949
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002611-19.2017.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante BANCO
SAFRA S/A, é apelado JOSÉ INÁCIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002611-19.2017.8.26.0484 -Voto no
2
VOTO No 29766
APELAÇÃO No 1002611-19.2017.8.26.0484 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: BANCO SAFRA S/A
APELADO: JOSÉ INÁCIO DA SILVA
COMARCA: PROMISSÃO
JUIZ: MATHEUS CURSINO VILLELA
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. Perícia grafotécnica que concluiu pela
falsidade das assinaturas apostas no instrumento contratual.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes
ocorridas no âmbito de sua atuação. Incidência da Súmula 479 do
C. Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de retorno das partes
ao “status quo ante”. Compensação dos valores repassados pelo
banco ao demandante, por meio de transferência eletrônica, com o
montante a ser-lhe restituído, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do
caso concreto. Valor indenizatório fixado originalmente em
R$-5.000,00 que não comporta redução pretendida. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 190/194, de relatório adotado, julgou procedente a
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de débito, repetição
de indébito e indenização por dano moral movida por JOSÉ INÁCIO DA SILVA em face
de BANCO SAFRA S/A para declarar a inexistência do contrato de financiamento
1730777; condenar o réu a restituir, de forma simples, os valores descontados do autor,
com correção monetária a partir de cada desembolso, com juros de mora desde a citação;
pagar ao autor indenização por dano moral no importe de R$-5.000,00, com correção
monetária a partir do arbitramento, juros de mora desde a citação, além das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela o réu (fls. 196/201), arguindo excludente de responsabilidade,
porque o contrato discutido foi celebrado por terceiros, mediante fraude. Assevera que agiu
com diligência e cumpriu rigorosamente as providências impostas pelo BACEN ao
concretizar a operação. Sustenta a ausência de prejuízo e que o mero aborrecimento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002611-19.2017.8.26.0484 -Voto no
3
enseja reparação indenizatória. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a
título de dano moral e da verba honorária. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às
fls. 206/213.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Cinge-se a controvérsia na regularidade dos descontos realizados no
benefício previdenciário do autor referente ao contrato no 1730777.
Diante da alegada falsidade da assinatura aposta no contrato apresentado
pelo réu (fls. 84/88, 90), foi determinada a realização da prova pericial grafotécnica (fls.
131/132), destacando-se que não houve impugnação ao perito nomeado, Sr. Olivaldo
Peron, na forma do artigo 148, §1o do Código de Processo Civil.
Concluiu o expert judicial, em seu minucioso laudo técnico (fls.
177/181), que as assinaturas atribuídas ao autor são falsas:
“De acordo com o fundamentado neste Laudo e com o exame minucioso
das peças apresentadas, podemos afirmar com absoluta certeza e
convicção, sem qualquer dúvida que NÃO foi do punho de JOSÉ INÁCIO
DA SILVA que partiram as assinaturas constantes nas peças
questionadas nos Autos sendo, portanto as assinaturas atribuídas ao
mesmo FALSAS”.
O recorrente não impugnou o resultado do trabalho pericial (fls.
185/187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002611-19.2017.8.26.0484 -Voto no
4
A alegação de excludente de responsabilidade em razão da culpa
exclusiva de terceiro não prospera, pois ao contrário do que sustenta o apelante, em casos
de operações fraudulentas, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre
do risco que o segmento econômico está sujeito.
De acordo com o entendimento consolidado na Súmula 479, do C. STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Ainda, nesse sentido deve ser observada a orientação do C. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento sob a sistemática do art. 1.036 do Código de Processo
Civil, Recurso Especial no 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão,
onde ficou definido que: "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de
documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno".
Nesse contexto, comprovada a liberação de recursos na conta do
demandante (R$-1.729,51 fls. 106), devem as partes retornar ao “status quo ante” (artigo
182, Código Civil), cabendo ao autor restituir ao réu o montante por este disponibilizado
em conta corrente, mediante transferência eletrônica, bem como ao banco restituir ao
requerente as parcelas descontadas do benefício previdenciário dele, com correção
monetária desde cada desembolso e juros moratórios a partir da citação, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa, autorizada a compensação, nos termos do artigo 368 do Código
Civil.
Descabida, no caso, a devolução em dobro da soma dos valores
descontados, pois “a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002611-19.2017.8.26.0484 -Voto no
5
de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em
apreço”. (REsp 1626275/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).
No tocante à indenização por dano moral, razão não assiste ao apelante.
Muito embora não tenha havido anotações nos cadastros de proteção ao
crédito, depreende-se que o autor não experimentou meros dissabores.
Com efeito, o apelante é aposentado por idade, recebia à época dos fatos
benefício no valor de R$-880,00 (fls. 88) e foi surpreendido com descontos mensais
indevidos, decorrente de empréstimo consignado no valor de R$-6.668,97 (fls. 68/73), sem
ter contratado com o banco.
Diante desse quadro, é manifesto o dano moral experimentado pelo autor
por situação de angústia, intranquilidade e abalo psicológico, diante da privação de parte de
seu benefício previdenciário e a possibilidade de não poder honrar com os compromissos
financeiros assumidos, o que certamente não se enquadra nos meros percalços do
cotidiano.
Quanto ao valor da indenização, sem razão igualmente ao apelante.
Anote-se que, se por um lado o montante arbitrado a título de dano moral
não pode ser irrisório, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, por
outro lado, não pode ser forma de enriquecimento do ofendido.
A reparação do dano moral não objetiva enriquecer a vítima, mas sim
conceder-lhe um lenitivo, além de reprovar a conduta do agente. Deve, pois, ser fixada em
patamar condizente com os danos causados, proporcional ao fato e suas consequências.
Sendo assim e consideradas as circunstâncias do caso concreto, verifica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002611-19.2017.8.26.0484 -Voto no
6
se que o valor arbitrado na r. sentença (R$-5.000,00), não comporta a redução pretendida.
Neste contexto, a r. sentença deve ser reformada, apenas para autorizar a
compensação do montante depositado pelo banco na conta do autor (fls. 106), com a
quantia a ser-lhe restituída pelo demandante, em razão dos descontos indevidos do
benefício previdenciário dele, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros
de mora a contar da citação. Diante do decaimento mínimo do autor, mantenho a
sucumbência fixada na r. sentença.
Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de majorar os
honorários devidos ao patrono do apelado, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator